Tribunal: TJDFT
Processo: 0731318-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731318-85.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORRANY MAYARA FERREIRA ALVES AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Concedo à Agravada o prazo de 5 dias para se manifestar sobre a petição de ID 52977251 que informa o descumprimento da decisão liminar. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator